Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0707555-06.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIX VALOIS MARTINS DIAS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, FELIX VALOIS MARTINS DIAS DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 14 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito